Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727729-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FERNANDA SILVA FREIRE, FABIO FREIRE BAPTISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento da sentença no 0727606-26.2019.8.07.0001, movido por FERNANDA SILVA FREIRE E OUTROS OUTROS, rejeitou a impugnação. Nas razões recursais (ID 13298440), narra tratar-se de cumprimento de sentença coletiva oriunda de ação civil pública, que condenou a agravante a reparar os danos morais experimentados pelas 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas, em virtude dos fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II. Alega a nulidade da decisão combatida, por ausência de fundamentação, além de deixar de ponderar argumentos trazidos pela recorrente, mormente quanto à preclusão da coisa julgada e a incidência do sistema opt in ao feito, em decorrência da propositura da demanda coletiva. Sustenta, ainda, a existência de cerceamento de defesa, pois o juízo singular não oportunizou a produção de provas, cujo momento seria essencial para evidenciar os fatos impeditivos do suposto direito dos agravados, uma vez não se tratar de matéria exclusivamente de direito. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar ao exame de todos os pedidos contidos na peça de resistência. No mérito, a sua reforma. Preparo efetuado (ID 13298445). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Compulsando os autos, em exame perfunctório, malgrado a decisão objurgada tenha sido desfavorável à agravante, parece-me ter o juízo de origem analisado todos os argumentos trazidos na impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse contexto, não se faz presente a plausibilidade do direito invocado para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ademais, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator